Tribunal: TJDFT
Processo: 0740742-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0740742-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: AVERSONI GONÇALVES HOMAR, DAVINO CADETE DA SILVA, RUBENS PEDROSA PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS DURANTE A SUSPENSÃO. VEDADO. VIOLAÇÃO DA PARIDADE DAS ARMAS, DA ISONOMIA, DA BOA FÉ PROCESSUAL. 1. Não se conhece de matéria preclusa por decisão anterior e quando ausente o interesse recursal. 2. Nos termos do art. 314 do CPC: “durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”. 3. Verificando que os atos processuais praticados durante a determinação em grau recursal de suspensão do processo originário prejudicaram o direito da parte exequente, bem como violou a boa-fé processual, a isonomia e a paridade das armas, impõe-se torná-los sem efeitos, assim como os atos posteriores que deles dependam. 4. Agravo parcialmente conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 7o, 227, 276, 277, 278, 281, 282, 313, 357, 373 e 524, §§ 2o, 3o, 4o e 6o, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria ocorrido nulidade, porque o processo teria alcançado a sua finalidade. Sustenta que, ainda que houvesse nulidade, esta deveria ter sido apontada pela parte recorrida na primeira oportunidade de se manifestar nos autos. Defende que competiria ao juiz especificar os atos que não poderiam ser aproveitados. Articula que os recorridos teriam proposto execução de forma equivocada quanto aos valores supostamente devidos, deixando de demonstrar os valores corretos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário também não deve ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019 e ARE 1341040 AgR / SP, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. DJe 10/1/2022). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 7o, 227, 276, 277, 278, 281, 282, 313, 357, 373 e 524, §§ 2o, 3o, 4o e 6o, todos do CPC, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1373093 AgR/SP, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 9/5/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027